Tribunal: TJES
Processo: 5012033-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012033-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: ROSIMAR CHAGAS FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012033-67.2021.8.08.0012

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO: ROSIMAR CHAGAS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTOR QUE COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que no dia 12 de novembro de 2021, em reunião com o vendedor LUCAS BRÁS, foi convencido a ingressar em consórcio, nº 10087315, grupo 1004, cota 1212, com prazo de 240 meses, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário.

Assim sendo, diante da premissa de que receberia o crédito com rapidez e conseguia comprar sua casa própria, adimpliu o valor de R$ 20.520,09 (vinte mil quinhentos e vinte reais e nove centavos), correlato ao valor retroativo do benefício de INSS concedido a seu filho menor de idade.

Quando percebeu que estava sendo enganado pelo vendedor, solicitou reunião com a gerente Paloma, ocorrida no dia 17 de novembro de 2021, incorrendo no arrependimento disposto no artigo 49, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas não obteve sucesso no recebimento dos valores adimplidos.

Pugna pela anulação do contrato, diante da existência de vício de consentimento, de forma a receber imediatamente o montante adimplido, no patamar de R$ 20.520,09 (vinte mil quinhentos e vinte reais e nove centavos), acrescida de correção monetária a contar dos pagamentos e juros da citação. Também requer o recebimento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contestação, pugna a requerida pela extinção do processo em decorrência do valor da causa. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de vício na contratação, tendo em vista que o autor anuiu com os termos do consórcio, inexistindo embasamento para deferimento dos pedidos exordiais. Assim sendo, aduz que o presente caso abarca desistência do consórcio, razão pela qual requer a total improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante entendeu que o vendedor, preposto da requerida, maculou a contratação realizada pelo autor, invalidando o negócio jurídico, tornando-o anulável. Diante disso, entendeu pela restituição imediata e integral dos valores pagos pelo autor, por não configurar mera desistência ou exclusão do consórcio.

Diante disso, condenou a demandada ao pagamento de R$ 20.520,09, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Nas razões recursais, alega a parte requerida pela inexistência de vício na contratação. Por conseguinte, afirma que o interesse do grupo consorciado prevalece sobre o interesse individual do autor, razão pela qual o desistente não faz jus a imediata devolução dos valores previamente adimplidos, tampouco a indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela integral manutenção da sentença, bem como pela condenação da recorrente ao pagamento de honorários no percentual de 20% (vinte por cento).

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Consoante disposto pelo juízo sentenciante, inafastável o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão de erro substancial, ante a prática abusiva da ré em induzir o consumidor a contratar o serviço, na forma e condições não solicitadas.

Ocorre que o representante comercial ofertou a comercialização de um imóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzindo-o a formalizar o consórcio.

O presente caso, por conseguinte, se distingue da solução entabulada no Enunciado 25 do Colegiado Recursal, tendo em vista que não se trata de consorciado desistente, mas de negócio jurídico anulável em decorrência de erro substancial. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Destarte, em decorrência da existência de vício de consentimento
, devida a restituição imediata dos valores previamente adimplidos
, consoante disposto pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

Isto posto, verificada a existência de ato ilícito praticado pelo recorrente, devida a condenação em danos morais, tendo em vista que a quebra da legítima confiança do consumidor e recusa da devolução do valor pago ultrapassam o mero dissabor cotidianos, configurando transtorno, aflição e angústia ao autor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes os pedidos autorais, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)